Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720008-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO CASTRO FERNANDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO À Secretaria conforme requerido no id 23610262 Após, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 04/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR